Tribunal: TJES
Processo: 0008103-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008103-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDECINE BRA CINEMATOGRAFICA S.A e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora e negou provimento à apelação adesiva da embargante, reformando a sentença para julgar integralmente procedente o pedido inicial. Determinou-se que o faturamento da demanda de potência elétrica, no período de abril a outubro de 2020, fosse realizado com base nos valores efetivamente medidos e consumidos, em razão da pandemia de COVID-19. A embargante alega omissão no julgamento e busca o prequestionamento de matérias para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada a tese de que a decisão judicial teria invadido a competência normativa da ANEEL, esclarecendo que não houve interferência na definição de tarifas ou em normas técnicas da agência reguladora.

A decisão embargada aplica institutos clássicos do Direito Civil — como a Teoria da Imprevisão e a Força Maior (arts. 393 e 478 do CC) — à relação contratual específica, preservando o equilíbrio contratual diante de evento imprevisível e inevitável (pandemia de COVID-19).

A fundamentação reconhece expressamente que o Judiciário atuou dentro de sua competência típica, limitando-se à subsunção de normas civis ao caso concreto, o que afasta qualquer alegação de omissão.

A suposta omissão quanto aos impactos tarifários a terceiros configura mero inconformismo da concessionária com o resultado do julgamento, não caracterizando vício autorizador dos embargos.

A utilização dos embargos para reexame do mérito da decisão afronta sua finalidade legal, conforme consolidado na jurisprudência citada, que reafirma a inadmissibilidade da via aclaratória para rediscussão do julgado.

A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios legais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração com o único objetivo de prequestionamento quando não demonstrados os vícios autorizadores do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 393 e 478.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024.
TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.
TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008103-27.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
REDECINE BRA CINEMATOGRÁFICA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em razão do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada e negou provimento à apelação adesiva da ora Embargante. O aresto reformou a sentença para julgar integralmente procedente o pedido autoral, determinando que o faturamento da demanda de potência, no período de abril a outubro de 2020, seja realizado com base nos valores efetivamente medidos e consumidos.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Diferente do que sustenta a Embargante, o acórdão recorrido enfrentou de forma clara, expressa e exauriente a tese de que a revisão contratual configuraria usurpação da competência normativa da ANEEL. Consignou-se que o provimento jurisdicional não se imiscuiu na redefinição de tarifas ou na alteração de normas técnicas gerais editadas pela agência reguladora.

Com efeito, a
ratio decidendi
do julgado fundamentou-se na aplicação de institutos clássicos do Direito Civil — especificamente a Teoria da Imprevisão e a Força Maior (arts. 393 e 478 do Código Civil) — a uma relação jurídica contratual específica, visando restaurar o equilíbrio sinalagmático rompido por evento externo, imprevisível e inevitável: a pandemia de COVID-19.

Impõe-se reconhecer que a prestação jurisdicional limitou-se à subsunção de normas de direito comum ao caso concreto, exercício que se insere no núcleo da função típica do Poder Judiciário. Nesse contexto, não há falar em omissão quando o tribunal estabelece, fundamentadamente, que a incidência de normas regulatórias não afasta a aplicação supletiva e corretiva do Código Civil em situações de onerosidade excessiva.

No que concerne à alegada omissão sobre o "impacto tarifário aos demais consumidores" e os efeitos econômicos do rateio de custos, cumpre salientar que tal argumentação reflete, em verdade, o inconformismo da concessionária com o resultado do mérito.

Eventuais consequências sistêmicas ou financeiras para a cadeia de distribuição, decorrentes da procedência da demanda revisional, constituem matéria atinente ao próprio direito material controvertido e foram sopesadas no momento em que se reconheceu a desproporcionalidade da cobrança por demanda contratada em face de atividade empresarial compulsoriamente paralisada pelo evento imprevisível.

Com efeito, as razões recursais revelam o nítido intento da parte de rediscutir o mérito das conclusões adotadas pela Câmara Julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam. Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.